Tribunal: STF
Processo: RE 1340230
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA – IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL SOBRE A PARCELA CORRESPONDENTE À CORREÇÃO MONETÁRIA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 1.018 E 1.168 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. LEGALIDADE. 
    É legal a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os rendimentos auferidos em aplicações financeiras, em consonância ao estabelecido no art. 43 do CTN” (e-doc. 72).
    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos “unicamente para fins de prequestionamento” (e-doc. 99).
    2. A recorrente alega contrariados o inc. I do art. 150, o inc. III do art. 153 e a al. c do inc. I do art. 195 da Constituição da República.
    Argumenta que, “em que pese os argumentos dos julgadores [do Tribunal de origem] de que a variação positiva no patrimônio por si só justifica a tributação, entende a Recorrente que referida variação deve ser tributada somente no que concerne ao lucro real das aplicações financeiras, não atingindo o lucro inflacionário. 
    No ponto, cabe ressaltar que a parcela referente à correção monetária que compõe os rendimentos das aplicações financeiras, não importa em acréscimo patrimonial, não gerando incremento no capital, somente restaurando-o dos efeitos negativos da inflação. 
    Trata-se, portanto, do chamado lucro inflacionário, que não corresponde a lucro real, que é a base de cálculo do IRPJ e CSLL. (…)
    Nesta esteira, compreende-se que a tributação sobre tais valores desatende a Constituição Federal, que é clara ao determinar que o IRPJ e a CSLL incidam sobre a renda e o lucro, respectivamente” (fl. 10, e-doc. 114). 
    Salienta que “a base de cálculo dos tributos não permite a inclusão de valores que não correspondam efetivamente à renda ou lucro” (fl. 11, e-doc. 114). 
    Pede o provimento do recurso extraordinário, “a fim de que seja reconhecido seu direito de não sofrer a incidência do IRPJ e da CSLL sobre a parcela correspondente à inflação nos rendimentos das suas aplicações financeiras, diante da inconstitucionalidade das exações; (…) que seja concedida a segurança pleiteada, com o reconhecimento do direito à compensação dos valores recolhidos a maior, na forma do pedido inicial” (fl. 13, e-doc. 114).
    3. Em contrarrazões, a União argumenta que seria correta “a tributação pelo imposto de renda e pela contribuição social sobre o lucro líquido dos rendimentos das aplicações financeiras, considerando-se como tal tudo quanto se acrescenta ao valor nominal aplicado, independentemente da eventual inflação.
    Afastar a inflação alegadamente embutida nos rendimentos de aplicações financeiras da incidência do IRPJ e da CSLL, vai de encontro ao nominalismo fiscal que norteia o sistema nacional de tributação da pessoa jurídica, em nosso país” (fl. 6, e-doc. 122).
    Pede “não seja conhecido o recurso nos termos da fundamentação acima, e, se conhecido for, lhe seja negado provimento” (fl. 6, e-doc. 122).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    5. O Tribunal de origem concluiu tratar-se de incidência do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL sobre os rendimentos auferidos em aplicações financeiras:
    “Do exame dos autos, verifico que o magistrado de origem analisou com critério e acerto as questões suscitadas, examinando corretamente o conjunto probatório e aplicando os dispositivos legais pertinentes, no sentido da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os rendimentos auferidos em aplicações financeiras. (…)
    Acresço que, se fosse possível corrigir monetariamente o valor nominal das aplicações financeiras e deduzir o resultado dessa operação das receitas consideradas na apuração do lucro real, não haveria razão para que o mesmo não pudesse ser feito, também, com o custo das mercadorias vendidas e com o custo dos serviços prestados, por exemplo. 
    Em outras palavras, estar-se-ia infringindo o seguinte dispositivo da Lei nº 9.249/95: 
    ‘Art. 4º Fica revogada a correção monetária das demonstrações financeiras de que tratam a Lei nº 7.799, de 10 de julho de 1989, e o art. 1º da Lei nº 8.200, de 28 de junho de 1991. 
    Parágrafo único. Fica vedada a utilização de qualquer sistema de correção monetária de demonstrações financeiras, inclusive para fins societários’. 
    Ora, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera não ser possível a correção monetária das demonstrações financeiras da pessoa jurídica (nem, por conseguinte, de parte delas)” (fls. 2-4, e-doc. 73). 
    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.159.714 (Tema 1.018), Relator o Ministro Dias Toffoli, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou inexistir repercussão geral da matéria quanto à supressão da correção monetária das demonstrações financeiras pelo art. 4º da Lei n. 9.249/1995:
    “Recurso extraordinário. Tributário. Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ). Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSSL). Supressão da correção monetária das demonstrações financeiras. Lei nº 9.249/95. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral” (DJe 30.11.2018).
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.331.654-RG, Tema 1.168, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral da questão referente à Incidência do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL sobre a parcela correspondente à correção monetária de rendimentos de aplicações financeiras:
    “Recurso extraordinário em que se discute à luz dos artigos 145, § 1º, 150 e 153, III, da Constituição Federal, a possibilidade de incidência do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL sobre a correção monetária de rendimentos de aplicações financeiras.
    Decisão: O Tribunal, por maioria, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional, vencidos os Ministros Alexandre de Moraes e Roberto Barroso” (Tema 1.168, pendente de publicação).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (art. 1.035 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora